Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NORMA AMPARADA EM LEI INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância
2. As partes celebraram dois contratos: um de cessão de direitos sobre imóvel, e outro de permuta de imóveis. Contudo, constatou-se que o desmembramento do lote para uma área menor, tal como previsto no primeiro contrato, infringe norma posta na Convenção do Condomínio, a qual proíbe terminantemente a redução das áreas dos lotes.
3. Considerando a vedação contida na Convenção, evidencia-se a ilicitude do objeto do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, a caracterizar a nulidade de pleno direito do negócio jurídico, o que impõe o retorno das partes ao status quo ante.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.